Tribunal: STF
Processo: ADI 1148
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Ação  Direta de  Inconstitucionalidade  da Lei  n.  174, de
27.09.1994,  do  Estado  do  Amapá.  Registros  Publicos. Gratuidade.
Medida cautelar.
1.         Dispõe o art. 1.  da Lei n. 174, de 27.09.1994, que "ficam
os  cartorios de  registro civil  obrigados a expedirem gratuitamente
aos  comprovadamente pobres  na forma  da lei,  os registros civis de
nascimento e óbito, bem como as respectivas certidoes".
2.         Alegando o autor  (Governador do Estado  do Amapá) que tal
dispositivo  ofende o disposto no art. 22, XXV, da C.F. (por implicar
a  norma estadual usurpação  de competência  privativa da União, para
legislar  sobre registros  publicos) e  também o  art. 5.,  LXXVI, da
C.F.,  que faz  depender de  lei (federal)  a gratuidade  do registro
civil  de nascimento e a  certidão de óbito, a relevância jurídica de
tais  fundamentos resta  prejudicada, em  face  da existência  da lei
federal  n. 7.844, de  18.10.1989, que disciplina exatamente o inciso
LXXVI  do art. 5. da  C.F., alterando a redação  do art. 30 da Lei n.
6.015,  de 31.12.1973 (Lei de Registros Publicos), praticamente com o
mesmo tratamento dado pelo dispositivo estadual impugnado (art. 1. da
Lei n. 174/94 do Amapá).
3.         Nessa circunstancia,  embora se  possa considerar inocua a
norma  estadual, e exatamente porque  inocua, não e de se deferir sua
suspensão  cautelar, pois  a medida  poderia levar  os interessados a
suporem  a não  gratuidade  dos atos  em  questão (registro  civil de
nascimento e de obitos e respectivas certidoes, para pessoas pobres),
ao contrario do ja disposto na lei federal.
4.         O art. 2. da Lei  n. 174/94, do Amapá, diz que "não havera
incidencia de emolumentos ou multas no registro de nascimento fora de
prazo,  quando  destinado  a  obtenção  de  carteira  de  trabalho  e
previdencia social".
          Interpretada  essa  norma  como   a  beneficiar  apenas  os
"comprovadamente  pobres", também não e  de se deferir a suspensão de
sua eficacia, porque conforme a Constituição Federal.
5.        Medida cautelar indeferida.